Tribunal: CARF
Processo: 10437.721401/2015-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.721401/2015-15
ACÓRDÃO
2302-004.036 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LABIB FAOUR AUAD
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Somente a comprovação documental de origens de créditos/depósitos
bancários afasta a presunção legal autorizada de serem conceituados
rendimentos omitidos sob titulação de origem não identificada; o meio da
transferência, cheques ou espécie,
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM IDENTIFICADA. DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA DE ORIGEM.
A alegação da existência de empréstimo realizado com terceiro, pessoa
física ou jurídica, deve ser lastreada na comprovação, mediante
documentação hábil e idônea, da efetiva transferência do numerário ao
tomador, que deverá ser compatível com os rendimentos e
disponibilidades financeiras declaradas pelo mutuante à data do
empréstimo realizado, de modo a evidenciar que os recursos se originaram
do patrimônio deste.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.036 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721401/2015-15
2
Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, do
ano-calendário de 2010, em razão da apuração de infração por omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, no valor R$ 1.057.167,56,
acrescido de penalidade de 75% e encargos moratórios.
O Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 657/677) aponta que o sujeito passivo foi
intimado para comprovar a origem dos depósitos bancários, todavia, suas alegações e
documentos não foram suficientes para tal comprovação. Aponta, também, que por se tratar de
valores relacionados a contas bancárias conjuntas com sua esposa – Vera Lucia Bueno Faour Auad,
CPF n° 990.454.778-20, as bases de cálculo foram rateadas entre as titularidades das referidas
contas bancárias, sendo exigíveis nestes autos 50% do tributo apurado como devido.
O Auto de infração foi impugnado e o sujeito passivo sustentou que os valores
havidos em suas contas bancárias se tratava de devoluções de empréstimos concedidos a
familiares e funcionários, de recebimento pela venda de automóvel e, de devolução de mútuo e
de adiantamento concedido à pessoa jurídica para aumento de capital não ocorrido.
Os autos foram encaminhados à DRJ e os membros da 2a Turma da DRJ/RJO, por
unanimidade de votos, julgaram parcialmente procedente a impugnação para reduzir o tributo
devido para R$ 1.051.079,48, acrescidos de penalidade de 75% e encargos moratórios. A turma
cancelou a autuação no tocante às devoluções de empréstimos concedidos aos familiares e
funcionários, e ao recebimento pela venda do veículo. Quanto aos valores remetidos às pessoas
jurídicas, restou entendido que, embora o contribuinte tenha comprovado a origem dos valores
recebidos em suas contas bancárias no ano de 2010, deixou de comprovar a origem das quantias
remetidas às empresas a título de mútuo e aumento de capital que não ocorreu.
Cientificado do acórdão, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário, sustentando,
em síntese:
a) a mudança na fundamentação da autuação, visto que a decisão recorrida
reconheceu a origem dos depósitos nas contas bancárias, mas manteve em parte a autuação por
entender ser desconhecida a origem das remessas das quantias às empresas e que ensejaram as
devoluções no ano de 2010;
Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.036 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721401/2015-15
3
b) a decadência do direito de o fisco lançar o crédito tributário correspondente aos
rendimentos anteriores ao ano de 2010;
c) que se trata de devolução do adiantamento para futuro aumento de capital do
sócio recorrente e da devolução do empréstimo realizado ao Sérgio Faour Auad - sócio-diretor da
MSM Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

2. Preliminares
2.1 Da mudança na fundamentação da autuação
O Recorrente aduz que o auto de infração foi lavrado em decorrência de suposta
ausência de comprovação da origem dos recursos creditados nas contas bancárias no ano de 2010
e que, após a apresentação da impugnação e da comprovação da origem de tais recursos, a
DRJ/RJO cancelou parte do auto de infração, mantendo a outra parte sob o fundamento de que o
contribuinte não teria comprovado a origem de seu patrimônio anterior a 2010 e que justificava os
depósitos em 2010 das quantias remetidas a título de mútuo e para aumento de capital da pessoa
jurídica do qual é sócio. Sustenta que tal entendimento implica em novo lançamento, sob nova
fundamentação e novo fato gerador.
Analisando comparativamente o Termo de Verificação Fiscal e a decisão de piso,
verifica-se que:
1. O auto de infração foi lavrado em razão da origem desconhecida dos depósitos
realizados nas contas bancárias do Recorrente no ano de 2010.
2. A decisão da DRJ manteve parte do auto de infração por entender ser
desconhecida a origem dos valores enviados pelo Recorrente às empresas antes de 2010 e que
foram devolvidos nas suas contas bancárias no ano de 2010.
Ocorre que não se percebe na decisão da DRJ a ocorrência de nova qualificação
jurídica a fatos já conhecidos e descritos no auto de infração, uma vez reproduz, em outros
termos, a mesma fundamentação e aponta o mesmo fato gerador constante do Termo de
Verificação Fiscal.
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.036 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721401/2015-15
4

2.2 Da decadência
O Recorrente sustenta a decadência do direito de o fisco lançar o crédito tributário
correspondente aos rendimentos anteriores ao ano de 2010, visto que parte da autuação foi
mantida sob o entendimento de que não houve comprovação da origem dos valores remetidos
aos beneficiários (R$ 7.000.000,00 à empresa Consladel Construtora Laços Detetores e Eletrônica
Ltda.; R$ 15.000,00 à empresa Tersa; e R$ 580.000,00 à empresa MSM Construções e
Empreendimentos Imobiliários Ltda.), os quais foram devolvidos nas contas bancárias do
Recorrente ao longo do ano de 2010. Destaca que tais valores já constavam declarados pelo
Recorrente nas DIRPF anteriores, como é o caso dos R$ 7.000.000,00 que já constavam na
Declaração do Ano-Calendário 2007 (exercício 2008).
Ocorre que não há falar-se em decadência visto que não se trata de lançamento de
crédito tributário relativo aos rendimentos anteriores ao ano de 2010, mas sim de manutenção de
parte do auto de infração por não haver comprovação hábil e idônea da fonte dos recursos que
deram origem aos depósitos em 2010.
Diante disso, as preliminares devem ser rejeitadas.

3. Mérito
No mérito o Recorrente sustenta que o crédito de R$ 7.000.000,00 se trata de
devolução do adiantamento para futuro aumento de capital de sócio da empresa Consladel
Construtora Laços Detetores e Eletrônica Ltda. Refere que a devolução da quantia foi registrada no
Livro Diário e Razão da empresa. Aduz que apresentou recibo de devolução do aporte no valor de
R$ 7.000.000,00 e os cheques juntamente com os comprovantes de depósito na conta do
Recorrente nos valores de R$ 2.000.000,00 e R$ 5.000.000,00. Além disso, informou na Declaração
do Ano-Calendário 2007 (exercício 2008) no campo “bens e direitos” o crédito no valor de R$
7.000.000,00 contra a referida empresa.
Também sustenta que crédito de R$ 300.000,00 se trata de devolução do
empréstimo realizado ao seu primo Sérgio Faour Auad - sócio-diretor da MSM Construções e
Empreendimentos Imobiliários Ltda, bem o valor de R$ 280.000,00 se trata de devolução de
empréstimo realizado à empresa MSM.
Aduz que a análise do extrato bancário da empresa MSM (conta 01577-3, agência
8857, Banco Itaú) e dos correspondentes comprovantes de depósito/TED’s efetuados na conta do
Recorrente, cuja transferência coincide em datas e valores, comprovam que se trata de devolução
de empréstimo.
Relativamente ao crédito de R$ 7.000.000,00, ainda que tais valores tenham
constado na declaração de bens e direitos do ano calendário de 2010, e das retificações de DIRPF
de anos anteriores, os mesmos não podem ser considerados como origem para fins de apuração
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.036 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721401/2015-15
5
do imposto de renda devido nos casos em que a tributação se dá com fundamento no art. 42 da
Lei no 9.430/96.
De acordo com o disposto no art. 42 da Lei no 9.430/96, os depósitos bancários de
origem não comprovada caracterizam omissão de rendimentos e não meros indícios de omissão,
razão pela qual não há que se estabelecer o nexo causal entre cada depósito e o fato que
represente a omissão de receita.
No caso dos autos, diferente seria se os valores tivessem constado na DIRF como
rendimentos tributados e não como “bens e direitos”, uma vez que assim seria possível presumir
que os rendimentos recebidos, declarados e já oferecidos à tributação transitaram pelas contas
bancárias do contribuinte.
Assim sendo, não há como afastar a posição firmada na decisão de piso que
manteve o entendimento da fiscalização de não admitir a origem dos recursos, pois, como lá
afirmado (fls. 668) “ainda que não houvesse nenhuma irregularidade, a mera declaração de tal
crédito na Declaração do Imposto de Renda, não constitui prova de que o mesmo exista, como o
próprio nome indica, trata-se de uma declaração do contribuinte à Secretaria da Receita Federal
que pode ser contestada e está sujeita à revisão.”
Quanto aos valores que teriam sido devolvidos em razão de empréstimos realizados
ao Sérgio Faour Auad e a MSM Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda, ainda que o
Recorrente tenha apresentado declaração assinada pelo Sérgio Faour Auad, na qual consta que o
empréstimo foi realizado e devolvido, mediante vários depósitos em conta corrente e
transferências bancárias, bem como o extrato bancário da empresa MSM e os correspondentes
comprovantes de depósito/TED’s efetuados na conta do Recorrente, cuja transferência coincide
em datas e valores, a decisão de piso não merece reforma.
A alegação da existência de empréstimo realizado com terceiro, pessoa física ou
jurídica, deve ser lastreada na comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da efetiva
transferência do numerário ao tomador, que deverá ser compatível com os rendimentos e
disponibilidades financeiras declaradas pelo mutuante à data do empréstimo realizado, de modo a
evidenciar que os recursos se originaram do patrimônio deste.
Nesse sentido, para sustentar as alegações e afastar a presunção de omissão de
rendimentos estabelecida pelo artigo 42 da Lei no 9.430/96, o Recorrente deveria ter
apresentados os devidos registros contábeis envolvendo as operações, bem como o competente
contrato de mútuo.

4. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares e no mérito, negar-lhe provimento.

Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.036 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721401/2015-15
6
Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 963
DF CARF MF
Original